Tribunal: CARF
Processo: 18471.000428/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000428/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.891 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO NÃO PREVISTO EM ACORDO OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SÚMULA CARF N 182.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho..
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100
LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000428/2008-37
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000428/2008-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 121/129), interposto contra o Acórdão no. 12-
24.799 da 13a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJ1 (e-fls. 112/116), que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 56/66) impetrada face a Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP DEBCAD 37.180.883-9 (e-fls. 03/17), envolvendo contribuições a cargo da
empresa relativas a outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, consolidado em 03/07/2008 no
valor originário de R$1.919,97, a sofrer incidência dos respectivos consectários legais.
2. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 13a Turma da DRJ/RJ1, por
esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (DEBCAD n° 37.180.883-9),
apurado com base nos elementos indicados no Relatório Fiscal, pertinente às
contribuições previdenciárias devidas a Terceiros, incidentes sobre o pagamento a título
de SEGURO DE VIDA EM GRUPO em benefício de empregados. O valor do presente
lançamento é de R$ 3.583,12, consolidado em 03 de julho de 2008.
2. O Relatório Fiscal de fls. 22/26 informa que os referidos pagamentos, registrados em
Livro Diário, não correspondem a qualquer acordo ou convenção coletiva de trabalho
vigente no período.
3. A autuada tomou ciência do lançamento em 25/07/2008, conforme Aviso de
Recebimento anexado às fls. 52 e apresentou impugnação em 26/08/2008, fls. 55/65,
alegando, em síntese:
3.1. Em relação ao pagamento de Seguros de Vida, entende que não há incidência de
contribuições previdenciárias, a teor dos arts. 458 § 2o inciso V da Consolidação das
Leis do Trabalho, e 28,I, § 9o, alínea "p" da Lei 8.212/91;
3.2. A seu ver, a exação está baseada em disposição regulamentar, ou seja, no Decreto
3.048/99, em desacordo com a Lei;
3.3. Aduna arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
(...).
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
Sobre o valor do seguro de vida em grupo dos segurados pago pela
empresa em desacordo com a legislação incide contribuição social
previdenciária.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
4. Intimado do Acórdão a quo em 14/05/2010, por via Postal (AR de e-fls. 119), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/06/2010 (protocolo de e-fl. 121). Após clamar
pela tempestividade de sua peça e apresentar aperada síntese dos fatos, repisa integralmente seus
argumentos impugnatórios e expõe Jurisprudência e Doutrina que entende lhe favorecer.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000428/2008-37

5. Seu pedido final envolve a reforma do Acórdão guerreado e o cancelamento
integral do débito lançado.
6. Apresentados Memoriais em 05/11/2021, onde o interessado repisa seus
argumentos recursais. Recorde-se que Memoriais não devem possuir o condão de apresentação
de novos argumentos recursais, uma vez caracterizada a preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
7. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
10. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Encontram-se ao longo da peça recursal indisposições acerca de
fundamentação legal apontada no Auto e na Decisão combatida, e indicação de contrariedade
em relação à Constituição Federal de 1988. Mas as mesmas são de imediato afastamento, uma
vez que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas. Com efeito, a apreciação de assuntos de tal
quilate acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos
da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
12. Ao buscar sobrepor a Legislação Trabalhista sobre a Previdenciária, sem
pertinência as pretensão do contribuinte. Isso porque a Lei n° 8.212/91 (Lei de Custeio),
mediante as disposições dos seus arts. 11, 22 e 28, dentre outros, trata da incidência das
contribuições em comento sobre o salário-de-contribuíção, definido este de forma diversa do
salário regrado na CLT. Prevalece o conceito previdenciário sobre o trabalhista dada a aplicação
dos critérios hermenêuticos cronológico e da especialidade.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000428/2008-37

13. Assim, havendo regramento próprio para a incidência das contribuições
previdenciárias, a eventual aplicação da legislação trabalhista se revestirá de caráter
complementar e/ou subsidiário, mas seus conceitos não se sobreporão aos firmados na Lei de
Custeio. Portanto, mui própria a fundamentação legal da DRJ com base na Legislação
Previdenciária para manter o lançamento. E neste diapasão, diante de Lei Previdenciária vigente
e constitucional, plenamente atendido o disposto no Artigo 110 do Código Tributário Nacional.
14. Verifica-se na espécie que a Auditoria lançou contribuição previdenciária
tendo como base de cálculo valores de seguro de vida em grupo pagos pelo interessado a seus
empregados e sócios sem haver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho
(Relatório Fiscal, e-fl. 23, item 6).
15. Em que pesem a abordagem ponderada da DRJ ou os extensos argumentos
apresentados pelo contribuinte acerca da matéria, para solução desta questão basta a colação a
este voto da recente Súmula 182 deste Conselho, vigente deste a data de 16 de agosto do corrente
exercício:
Súmula CARF 182
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
16. Dessa forma, com razão o recorrente neste quesito, devendo ser afastado o
lançamento em relação às verbas de seguro de vida em grupo pagas aos seus segurados. Assim, é
patente a necessidade de se reconhecer o descabimento do lançamento embasado na rubrica
“seguro de vida em grupo” o que, por consequência, reforma totalmente a Decisão de Piso.
Conclusão
17. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital